Tribunal: TCU
Processo: 032.707/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10366/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.707/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claysson Silva de Lisboa (XXX.141.756-XX); Daniel Vieira Fernandes (XXX.544.766-XX); Davi Gion Mendes Fonseca (XXX.711.766-XX); Helio Deangeles de Faria (XXX.946.296-XX); Iury Almeida David de Castro (XXX.225.426-XX); Jose Evaristo Rodrigues de Oliveira (XXX.164.656-XX); Katia Dias Abreu (XXX.076.756-XX); Lincoln Souza Vasconcelos (XXX.484.956-XX); Robson Hermenegildo (XXX.341.186-XX); Welton Jones de Souza (XXX.724.586-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.